Tribunal: TJES
Processo: 5000824-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000824-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA TORRENTE PEISINO VIANNA registrado(a) civilmente como MARIA TORRENTE PEISINO VIANNA e outros
AGRAVADO: ERMINIO PILOM DE ANDRADES e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000824-40.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: MARIA TORRENTE PEISINO VIANNA E JOSÉ VIANNA.

AGRAVADOS: ERMINIO PILON DE ANDRADE E ILZA MARIANO STOFFEL DE ANDRADE.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

M
aria
T
orrente
P
eisino
V
ianna e
J
osé
V
ianna
interp
useram
recurso de agravo de instrumento em
razão
da
respeitável decisão proferida
nos autos da “ação
de divisão”

ajuizad
a
por
E
rminio
P
ilon de
A ndrade e I lza M ariano S
toffel de
A
ndrade
contra eles, agravantes, e outros
,
que
julgou improcedente o pedido reconvencional de usucapião

e refutou a alegação de invalidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto da controvérsia.

Nas razões do recurso (id. 1011874) alegaram os agravantes, em síntese, que 1) a respeitável decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, eis que não apreciou a tese de invalidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel pela ausência de consentimento de um dos condôminos de coisa divisível em estado de indivisão; 2) a demandada Onila Torrente Peisino “tinha em condomínio com seus filhos a propriedade de uma área de terreno rural oriunda de sucessão por falecimento do Sr. Augusto Peisino” (fl. 12-3), tendo alienado a área que considerava sua meação aos autores no ano 2000, sem o consentimento expresso de uma das herdeiras e condômina, a ora agravante Maria Torrente Peisino Vianna, que lá residia desde 1988; 3) “o imóvel em questão, embora passível de divisão, à época da realização da compra e venda da parte correspondente à meação da viúva meeira ainda não havia sido dividido, como não se fez até a presente data” (fl. 16), sendo indispensável à validade da alienação empreendida que houvesse consentimento de todos os herdeiros e que lhes fosse facultado o exercício do direito de preferência; 4) ficou comprovado que os agravantes não consentiram com o plano de partilha idealizado pela agravada Onila Torrente Peisino e com a área que nele lhes foi atribuída, tampouco com a parte da propriedade que foi alienada aos autores; 5) o negócio jurídico entabulado entre Onila Torrente Peisino e os autores, ora agravados, é nulo; 6) a respeitável decisão recorrida contraria os artigos 1.238, parágrafo único, e 1.242 do Código Civil; 7) aplica-se ao caso a posse social, “que reduz para dez anos o lapso temporal para a configuração da usucapião extraordinária, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia
habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo” (fl. 19); 8) “quando ocorrida a venda da referida área por parte da meeira, em fevereiro de 2000, a usucapião com base na posse social já havia se operado dois anos antes” (fl. 19), eis que residem no imóvel desde 1988; 9) “a prova testemunhal comprova que o pai, em vida, ‘deu’ a referida área onde estava fincada uma pequena casa de madeira para a filha, ora agravante, para fins de moradia, tendo ela ali permanecido até hoje” (fl. 19); 10) para a usucapião “na modalidade extraordinária prevista tanto no caput quanto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, é desnecessária a comprovação da existência de qualquer título hábil à transferência do domínio (justo título), ou de boa-fé na aquisição da posse” (fl. 20).

Requereram o provimento do recurso, com a anulação da decisão agravada e, subsidiariamente, com sua reforma, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico entabulado entre a primeira demandada e os autores e acolhendo os pedidos reconvencionais.

Inicialmente,
a
título elucidativo, consiga-se que a ação de divisão originária foi ajuizada por Erminio Pilon de Andrade e Ilza Mariano Stoffel de Andrade, na condição de adquirentes de área alienada pela primeira ré Onila Torrente Peisino, viúva meeira de Augusto Peisino. Os agravantes, ao argumento de que a área alienada integra coisa divisível em estado de indivisão e que não houve prévio consenso sobre a localização de cada quota-parte, sustentam que o referido ajuste é nulo, eis que entabulado sem a prévia anuência da primeira agravante, herdeira e condômina, bem como sem que lhe tenha sido oportunizado o exercício do direito de preferência. Sustentam, ainda, que já estavam preenchidos os requisitos para aquisição da propriedade por usucapião quando efetivada a venda da referida área por parte da meeira, com base na posse social.

Dito isso, preliminarmente, assinalo que a alegação de nulidade da respeitável decisão recorrida em razão de suposta omissão na apreciação de uma das alegações dos agravantes não merece prosperar, eis que foram explicitados os motivos pelos quais foi alcançada a conclusão pela inexistência de nulidade do negócio firmado e consignado, inclusive, que a viúva meeira alienou unicamente sua fração ideal após a partilha, caso em que o consentimento dos demais condôminos é prescindível.

Registra-se, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.008.647/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 22-
0
3-2022, DJe de 28-
0
3-2022).

Ademais, não se pode olvidar que a matéria em comento possui íntima relação com a outra alegada causa de nulidade do ajuste – a inobservância do direito de preferência-, eis que se admite que o condômino de bem indiviso aliene sua parte sem o consentimento dos demais, garantido o direito de preferência na aquisição do bem.

Em idêntico sentido
, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE DA POSSE DIRETA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL. POSSE INICIADA APÓS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA. PRERROGATIVA DE SEQUELA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada por pessoa que não é parte no processo principal e sofre indevida interferência ao exercício da sua posse, em decorrência de ato judicial, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 2. A alienação da parte ideal de imóvel em condomínio indiviso é permitida, independentemente de consentimento dos demais condôminos, assegurando-se apenas do direito de preferência aos demais condôminos. Desse modo, a aludida ausência de notificação aos demais coproprietários é questão de atinge apenas o plano da eficácia do negócio jurídico, nos moldes regra exposta no art. 504 do Código Civil. 3. Na propriedade em condomínio, cada condômino exerce o direito real de propriedade: domínio (elemento interno) sobre a totalidade da coisa e titularidade formal (elemento externo e de cunho obrigacional) sobre uma parte ideal da coisa indivisa. Logo, é prerrogativa do agravado o exercício de todos direitos compatíveis com a indivisão, dentre os quais o de se defender dos efeitos de sentença em ação possessória promovida por outros coproprietários, nos

moldes do exposto no art. 1314 do Código Civil. 4. Em virtude da demonstração do exercício dos atributos da propriedade em relação à fração ideal do imóvel pelo agravado, o exercício da posse deve ser iniciado após o ajuizamento da supracitada demanda é irrelevante, em virtude da prerrogativa de sequela decorrente do direito real sobre o bem. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJDF,
a
pelação
c
ível n. 07153915520188070000, Rel. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j
ulgado em
29-04-2019, DJe
de
14-05-2019).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE – ESBULHO – COPROPRIEDADE – COMPOSSE – CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – Autora e seu irmão que são coproprietários do imóvel objeto da lide, detendo cada um a fração ideal de 50%, havendo composse – Existência de condomínio pro indiviso, vez que, embora o imóvel não seja indivisível, ele ainda não foi dividido entre os condôminos – Inexistência de prova de que havia divisão do terreno e de que cada condômino exercia a posse sobre uma parte certa e determinada do imóvel – Irmão da autora que, sem dar-lhe ciência, procedeu à alienação de seu percentual a terceiros, que, por sua vez, o transferiram o réu, que passou a ocupar uma das casas existentes no imóvel – Tratando-se o imóvel de bem indiviso, e não indivisível, o irmão da autora, coproprietário, poderia efetuar a venda de sua parte ideal, sem o consentimento da autora, outra coproprietária – Inteligência do art. 1.314 do CC – Necessidade de se respeitar a parte ocupada pelo réu, comprador de boa-fé, até que os coproprietários decidam formalizar a divisão do terreno, ou extinguir o condomínio – Art. 504 do CC que cuida da ineficácia da venda a terceiro, privilegiando o direito do condômino preterido, impondo, porém, ao condômino não notificado da venda exercer seu direito de preferência no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência – Autora, contudo, que não buscou exercer seu direito de preferência, deixando operar-se a decadência, optando por ajuizar esta ação de reintegração de posse que, entretanto, não tem viabilidade jurídica, precisamente em razão de se haver consolidado a eficácia da venda feita ao réu, pelo não exercício, por ela, do referido direito – Tendo adquirido a posse, ao exercê-la o réu evidentemente não praticou esbulho contra a autora condômina – Sentença reformada – Reintegratória improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora – Apelo provido" (TJSP,
a
pelação
c
ível n. 10047049120148260699, Rel
ator Des
. Salles Vieira, 24
a
Câmara de Direito Privado, j
ulgado em
31-08-2018, DJe
de
31-08-2018).

No caso, como consignado pelo juiz
a quo
, os agravantes não observaram os requisitos para exercício do direito de preferência, porque não realizaram o depósito do preço e deixaram transcorrer
in albis
o prazo decadencial de seis (6) meses para tanto, previsto no art. 1.139 do Código Civil de 1916, vigente à época.

Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que os requisitos a serem observados para o exercício do direito de preferência são elencados de forma taxativa no art. 504 do CC/02 – que corresponde ao dispositivo do código revogado supracitado –, quais sejam, “i) a indivisibilidade da coisa; ii) a ausência de prévia ciência, pelo condômino preterido acerca da venda realizada a estranho; iii) o depósito do preço, que deve ser idêntico àquele que fora pago pelo estranho na aquisição; e iv) a observância do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias” (REsp n. 1.875.223/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25-05-2021, DJe de 31-05-2021).

Ressalta-se que, embora proferido sob a égide do novo diploma, o precedente aplica-se inteiramente ao presente caso, eis que o dispositivo citado em seu bojo possui redação praticamente idêntica à do artigo 1.139 do código revogado, diferindo unicamente no que concerne ao prazo, alterado de 6 (seis) meses para
180 (cento e oitenta) dias
1
.

Desse modo, sem adentrar na discussão acerca da efetiva existência de direito de preferência na hipótese de imóveis que, apesar de indivisos, são passíveis de divisão, matéria que enseja grande divergência doutrinária e jurisprudencial, a pretensão dos agravantes não deve ser acolhida porque ausente o depósito do preço e configurada a decadência do direito.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEL HAVIDO EM CONDOMÍNIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO EXERCITADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO EM LEI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II.I. A rigor, “nos termos do art. 504 do Código Civil
(CC/
1916
, art. 1.139), é certo que a procedência do pedido de preferência implica a anulação do contrato de compra e venda do bem firmado pelo condômino com estranho, de modo que o consorte preterido, nas mesmas condições, depositando o preço, poderá haver para si a parte vendida”
. (STJ - REsp 1239091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
16/09
/2014, DJe 2
2/09/
2014) II.
II. Não verificado o exercício do direito de preferência pela Recorrente, no prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, não se revela passível de anulação a Compra e Venda negociada pelo Recorrido, Sr. MINERVINO DE OLIVERA, no tocante à fração de sua cota parte do imóvel, que lhe cabia por meação, não se havendo falar em nulidade do negócio jurídico, convalidando-se para todos os fins de direito. II.III. Majoração dos honorários advocatícios em 02% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11
º
, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade em razão da norma inserta no artigo 98, § 3o, do mesmo Diploma Legal. III. Recurso conhecido e desprovido (TJES,
a
pelação n. 011140143857, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j
ulgado em
20-06-2017, DJe
de
17-07-2017).

Por fim, a pretensão de aquisição do imóvel por usucapião consiste em questão já discutida e decidida de forma definitiva nos autos da ação de imissão na posse n. 0003150-75.2009.8.08.0001, ajuizada pelos ora agravados em desfavor dos agravantes e de Onila Torrente Peisino.

Naquela ocasião, foi decidido que os requisitos para aquisição por usucapião não estavam preenchidos, eis que configurada situação de mera permissão ou tolerância e, ainda que se considerasse que a detenção havia sido convolada em posse com o falecimento de Augusto Peisino, tal posse não poderia ser considerada mansa e incontestada.

Registra-se que, a teor do disposto no artigo 503 do Código de Processo Civil, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”, não podendo ser objeto de nova decisão, uma vez que “Transitada em julgado a decisão de mérito,
c
onsiderar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (CPC, artigo 508).

Desse modo, tendo sido enfrentada a questão relativa à posse usucapienda dos agravantes em ação anteriormente promovida pelos agravados, com trânsito em julgado (em 9 de novembro de 2021), inviável proceder
a
novo exame, eis que acobertada pelo manto da coisa julgada, instrumento de pacificação social, garantidor da desejável e necessária segurança nas relações jurídicas.

P
osto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
“De fato, a comparação do art. 504 do CC/2002 com o antigo art. 1.139 do CC/1916 permite esclarecer que a única alteração substancial foi a relativa ao prazo decadencial, que - de seis meses - passou a ser de cento e oitenta dias e, como sabido, a contagem em meses e em dias ocorre de forma diversa; sendo que o STJ, como Corte responsável pela uniformização da interpretação da lei federal, um vez definida tese sobre determinada matéria, deve prestigiá-la, mantendo sua coesão” (STJ, REsp n. 1.207.129/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16-06-2015, DJe de 26-06-2015).

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO DE DIVISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. – A alegação de nulidade da respeitável decisão recorrida em razão de suposta omissão na apreciação de uma das alegações dos agravantes não merece prosperar, eis que foram explicitados os motivos pelos quais foi alcançada a conclusão pela inexistência de nulidade do negócio firmado. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.008.647/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 22-
0
3-2022, DJe de 28-3-2022).

2. – O colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que os requisitos a serem observados para o exercício do direito de preferência são elencados de forma taxativa no art. 504 do CC/02 – que corresponde ao artigo 1.314 do código revogado –, quais sejam, “i) a indivisibilidade da coisa; ii) a ausência de prévia ciência, pelo condômino preterido acerca da venda realizada a estranho; iii) o depósito do preço, que deve ser idêntico àquele que fora pago pelo estranho na aquisição; e iv) a observância do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias” (REsp n. 1.875.223/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25-05-2021, DJe de 31-05-2021). Caso em que a pretensão dos agravantes não deve ser acolhida porque ausente o depósito do preço e configurada a decadência do direito.

3. – Conforme dispõe o artigo 503 do Código de Processo Civil, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”, não podendo ser objeto de nova decisão, uma vez que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (CPC, artigo 508).

4. – Caso concreto em que a questão relativa à posse usucapienda dos agravantes foi decidida em ação de imissão na posse anteriormente promovida pelos agravados, com trânsito em julgado, de modo que inviável proceder
a
novo exame.

5. – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.